Tribunal: CARF
Processo: 16682.903785/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903785/2013-13
ACÓRDÃO
1401-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para o fim de reconhecer o Saldo Negativo de CSLL, relativo ao ano calendário
de 2010, no valor originário de R$946.540,00, devendo ser homologadas as compensações
pleiteadas até o limite do direito creditório disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903785/2013-13
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-60.015,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório PER/COMP 00823.97007.280612.1.3.03-2227, lavrado(s) com o objetivo de
constituir crédito tributário de CSLL, referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2010, no valor
histórico de R$ 1.184.109,37.
O processo discute a compensação de saldo negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) apurado no ano-calendário de 2010. Este saldo é composto por duas parcelas:
uma referente a pagamentos de CSLL realizados via Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF) sob a alíquota de 9%, e outra referente a pagamentos de CSLL realizados via
depósito judicial sob a alíquota de 6%. O contribuinte busca a compensação da parcela referente
aos pagamentos via DARF.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 03/06), sob a alegação de que:

a) A IRB Brasil Resseguros S.A. contestou o indeferimento do seu pleito no
Despacho Decisório PER/COMP 00823.97007.280612.1.3.03-2227, do qual
tomou ciência em 12/11/2013;
b) A manifestação de inconformidade baseia-se na identificação de um saldo
negativo de CSLL de R$ 1.184.109,37 para o exercício de 2010;
c) Este saldo negativo é desmembrado em duas partes: R$ 946.540,00,
correspondente a pagamentos realizados por DARF com alíquota de 9%; e
R$ 237.569,37, correspondente a pagamentos realizados por depósito
judicial com alíquota de 6%;
d) O contribuinte argumenta que o saldo negativo de R$ 946.540,00, referente
à alíquota de 9%, é recuperável, pois não está em discussão judicial;
e) Por outro lado, o valor de R$ 237.569,37, referente aos recolhimentos via
depósito judicial e à ação judicial, somente será recuperado quando
transitar em julgado a respectiva decisão judicial;
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903785/2013-13
3
f) A Manifestação de Inconformidade também cita a Instrução Normativa RFB
1.300/2012, que estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para fundamentar o direito de compensação do crédito;
g) Por fim, anexou documentos como demonstrativo do valor devido e
recolhido de CSLL, escrituração dos pagamentos antecipados por DARF (9%)
e por DJE (6%), escrituração da provisão da CSLL 9%, e escrituração da
constituição do crédito saldo negativo CSLL 9%.

Posteriormente, 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP), proferiu o Acórdão n.o 14-60.015 (fls. 110/116) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. O direito creditório oferecido na
compensação deve ser dotado das qualidades de liquidez e certeza,
consoante o disposto no artigo 170 do CTN.
SALDO NEGATIVO. O saldo negativo de CSLL apurado pelo contribuinte em
determinado ano, para servir de fundamento à compensação transmitida,
deve ser líquido e certo, não se admitindo o seu desmembramento em
duas parcelas: uma incontroversa (formada pela tributação com base na
alíquota de 9% e respectivos recolhimentos) e outra discutida
judicialmente (atinente à parcela de 6% e os correspondentes depósitos
judiciais).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ apreciou a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade da manifestação de inconformidade, dela conhecendo. Em seguida, a DRJ
constatou, com base no despacho decisório de fls. 76, que parte dos pagamentos de estimativa
mensal, no valor de R$ 29.713.091,45, não foi confirmada por se tratar de depósitos judiciais
associados a uma ação sem trânsito em julgado.
A decisão da DRJ baseou-se na premissa de que o saldo negativo de CSLL não pode
ser dividido em parcelas controversas e incontroversas. O tribunal de origem observou que a
discussão judicial cinge-se sobre as alíquotas da CSLL instituídas pela Medida Provisória no 413, de
3 de janeiro de 2008, convertida na Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, que deu nova redação
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903785/2013-13
4
ao artigo 3o da Lei no 7.689, de 1988. Mencionou que, antes da alteração legislativa, todos os
contribuintes recolhiam CSLL à alíquota de 8%, e com a nova lei, instituições financeiras, como o
interessado, passaram a recolher de maneira diferenciada e mais gravosa, à alíquota de 15%. A
DRJ identificou que o mandado de segurança do contribuinte (2008.51.01.0280018-0) questiona a
diferença de alíquota da CSLL de 9% para 15%.
A DRJ verificou que, embora a liminar tenha autorizado o depósito judicial dos
valores questionados correspondentes a essa diferença (6%), a sentença julgou improcedente o
pedido e denegou a segurança. Também foi constatado que o Recurso Extraordinário interposto
ainda não havia sido julgado. A DRJ concluiu que, como a controvérsia judicial envolve a
determinação de qual a alíquota de CSLL devida pela interessada (9% ou 15%), o despacho
decisório estava correto ao aplicar o art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN), que veda a
compensação de tributo objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. A decisão reafirmou que, no processo judicial, não se discute uma eventual
tributação adicional com alíquota de 6%, mas a própria alíquota de 15% estabelecida em lei.
Portanto, a DRJ entendeu que não é possível afirmar que existe uma parcela da
tributação que seja incontroversa, líquida e certa, se toda a tributação está em discussão. O saldo
negativo da CSLL é formado pelas antecipações recolhidas (retenções na fonte e estimativas) que
são opostas ao tributo devido no período, conferindo a ele um resultado único não passível de
discussão ou de desmembramento.
Assim, a DRJ não aceitou as argumentações da impugnante de que o saldo negativo
de CSLL no montante de R$ 1.184.109,37 poderia ser dividido em duas parcelas, uma líquida e
certa e outra objeto de contestação judicial, por não verificar norma legal que permita tal
partição. Por conseguinte, enquanto existir lide judicial acerca da alíquota aplicável (9% ou 15%),
não se poderá afirmar com certeza qual o tributo devido, o que inviabiliza o reconhecimento de
saldo negativo para compensação. Além disso, destacou que o art. 170 do CTN exige que o crédito
a ser compensado seja líquido e certo, o que não é o caso tratado nos autos.
Por fim, a DRJ manteve a decisão proferida pela DEMAC/Rio de Janeiro pela não
homologação da DCOMP no 00823.97007.280612.1.3.03-2227.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 119/130), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Alega que o mandado de segurança no 2008.51.01.028018-0 tem como
objeto apenas a discussão acerca da majoração da alíquota da CSLL de 9%
para 15%, e não a integralidade da alíquota de 15%. Dessa forma, a parcela
controversa da CSLL refere-se tão somente à contribuição calculada pela
alíquota de 6% (15% - 9%), que foi objeto dos depósitos judiciais, sendo a
parcela incontroversa (9%) objeto de pagamento por DARF e, portanto,
passível de compensação;
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903785/2013-13
5
b)
Que, subsidiariamente, caso não seja possível a compensação imediata da
parcela do saldo negativo de CSLL no montante de R$ 946.540,00,
correspondente à parcela incontroversa da CSLL (recolhida à alíquota de
9%), seja, ao menos, resguardado o seu direito de compensar tal crédito a
partir do trânsito em julgado do mandado de segurança, tendo em vista o
risco de prescrição do seu direito de pleitear a compensação ou a
restituição desse crédito;
c)
O contribuinte cita um precedente do CARF, referente ao processo
administrativo no 16682.903786/2013-50, no qual a Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento reconheceu
o direito de compensar o saldo negativo de CSLL correspondente à alíquota
de 9% referente ao ano-calendário de 2008, em situação idêntica;
d)
Reforça que o mandado de segurança, por não questionar a CSLL calculada
pela alíquota de 9%, a qual não foi objeto de depósito judicial (causa
suspensiva), não tem o condão de interromper o prazo prescricional para
que a Recorrente pleiteie a compensação dessa parcela do saldo negativo
de CSLL.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O caso é idêntico ao analisado por esta TO no PAF 16682.900058/2014-77 onde se
deu provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.
Ressalta-se ainda que, no presente caso, diferente de outro precedente julgado no
PAF 16327.902534/2019-48, em razão do Recurso Voluntário ter sido apresentado antes do
trânsito em julgado do MS 2008.51.01.0281128-0, não constavam nos autos nenhuma informação
acerca da conversão em renda dos depósitos judiciais.
Pois bem, o cerne do debate reside na possibilidade da contribuinte pleitear saldo
negativo relativo à parcela incontroversa devida a título de CSLL. Isto porque, a Recorrente
discutia judicialmente a majoração da alíquota de CSLL de 9% para 15%, promovidas pela MP
413/2008.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903785/2013-13
6
O valor controverso relativo à diferença entre a alíquota de 15% e a alíquota de 9%
(incontroversa), eram depositados no bojo do MS 008.51.01.028018-0.
Por sua vez, em que pese a DRJ tenha atestado a existência dos depósitos judiciais
de CSLL efetuados pelo Recorrente no mandado de segurança no 2008.51.01.028018-0, não
reconheceu o direito creditório sobre o argumento de que não haveria a conversão em
renda/transformação definitiva dos depósitos em pagamento.
Como muito bem ressaltado pela Recorrente:

33. Considerando, portanto, que os valores questionados no mandado de
segurança correspondem exclusivamente à majoração da alíquota da CSLL de 9%
para 15%, como categoricamente afirmado na decisão que deferiu a liminar, e
que a CSLL devida calculada à alíquota de 9% foi extinta em razão do pagamento,
resta claro que essa parcela da CSLL recolhida (alíquota de 9%) é incontroversa,
sendo certo, consequentemente, que o crédito de saldo negativo de CSLL
correspondente a tal parcela é líquido e certo, podendo ser objeto de
compensação pela Recorrente, nos termos do artigo 170, do CTN.
34. Tanto isso é verdade que, diante de situação idêntica à presente, a Segunda
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento deste E.
Conselho, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário
interposto pela Recorrente, nos autos do processo administrativo n°
16682.903786/2013-50, para reconhecer o seu direito de compensar o saldo
negativo de CSLL correspondente à CSLL recolhida calculada à alíquota de 9%.
referente ao ano calendário de 2008. que é líquido e certo, na medida em que o
mandado de segurança em questão discute tão somente a diferença da alíquota
da CSLL de 9% para 15%:
(...)
35. Ressalte-se que o mandado de segurança, por não questionar a CSLL calculada
pela alíquota de 9%, a qual não foi objeto de depósito judicial (causa suspensiva),
não tem o condão de interromper o prazo prescricional para que a Recorrente
pleiteie a compensação dessa parcela do saldo negativo de CSLL.
36. Ou seja, caso prevaleça o entendimento expressado na decisão recorrida, no
sentido de impedir a compensação do crédito de saldo negativo da CSLL relativo à
parcela da CSLL recolhida à alíquota de 9%, a Recorrente correrá o risco de ver
prescrito o seu direito de pleitear a compensação ou a restituição desse crédito.
(...)
42. De acordo com a DIRT/2011 (Vide Doc. n° 03), ano calendário 2010,
apresentada pela Recorrente, a base de cálculo da CSLL foi de R$ 491.258.701,41
conforme se verifica na linha 68 da Ficha 17.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903785/2013-13
7
43. Consequentemente, o valor total da CSLL devida, no ano calendário 2010,
mediante a aplicação da alíquota de 9%, foi de R$ 44.213.283,12.
44. Para comprovar os recolhimentos de CSLL efetuados mediante a aplicação da
alíquota de 9%, a Recorrente anexou, ao presente processo (fls. 08/17), o seu
razão contábil referente às contas 1.1.7.17.02.999 a 1.1.7.17.02.999. Nas tis.
08/09, verifica-se de forma inconteste esses recolhimentos efetuados pela
Recorrente nos seguintes valores:
(...)
45. Portanto, considerando que a CSLL devida, no ano calendário 2010, com base
na alíquota de 9% foi de R$ 44.213.283,13, e que os recolhimentos de CSLL devida
por estimativa mensal com base nessa mesma alíquota somam R$ 45.159.823,13,
é evidente que o saldo negativo da CSLL apurado foi de R$ 946.540,00, conforme
informado na DCOMP n° 00823.97007.280612.1.3.03-2227.

Quanto à análise feita pela DRJ pela impossibilidade de apurar saldo negativo sobre
a parcela incontroversa, discordo da decisão recorrida e entendo que assiste razão à Recorrente.
Veja que não se está a pleitear crédito sobre parcela de pagamento discutida
judicialmente, mas tão somente, sobre a parcela incontroversa.
Negar o direito do contribuinte pleitear restituição de saldo negativo ou de
pagamento a maior sobre tais parcelas seria o mesmo de tolher ou cercear o seu direito de
questionar judicialmente eventual majoração que entendeu indevida.
O que não se poderia, logicamente, seria pleitear o saldo negativo sobre a parcela
controversa.
A questão já é conhecida neste Conselho e na pesquisa feita por este Relator, todos
os precedentes existentes são favoráveis à tese defensiva. Ainda, em caso idêntico e relativo ao
mesmo contribuinte, o então Conselheiro Relator Luiz Tadeu Matosinho Machado proferiu o
Acórdão 1302-001.926 de 06/07/2016, cuja decisão unânime resta a seguir ementada:

CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.

Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903785/2013-13
8
Outro precedente no mesmo sentido também foi proferido no Acórdão 1302-
002.717 de 11/04/2018, à seguir ementado:

CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.

Outrossim, esta mesma TO também enfrentou a mesma questão, embora o Recurso
Voluntário do contribuinte não tenha sido provido por outras razões. A análise foi feita no âmbito
do Acórdão 1401-006.656 de 16/08/2023.
Ainda, esta TO também apreciou os processos n. 16327.905234/2019-48 e
16682.901724/2014-94 com idênticas decisões.
Como muito bem concluiu o então Relator Luiz Tadeu Matosinho em seu voto
proferido no Acórdão 1302-001.926:

Considerando-se a necessidade de assegurar à Fazenda Nacional a integralidade
do crédito tributário objeto de discussão judicial, impõe-se a dedução, do saldo
negativo acima indicado, da diferença que deixou de ser depositada
judicialmente, no valor de R$ 16.804.10, do que resulta no saldo negativo líquido
de R$ 9.808.623,97.
Entendo que tal parcela de saldo negativo deve ser reconhecida de imediato à
recorrente e que está correto o seu procedimento de pleitear a compensação da
parcela apurada sobre a contribuição social calculada à alíquota não questionada
(9%), pois se assim não o fizesse, se esgotado o prazo prescricional antes do
trânsito em julgado da ação judicial, perderia o direito de fazê-lo.
Note-se que não se está, de modo algum, neste caso, a reconhecer direito
creditório sobre parcela discutida judicialmente, antes do seu trânsito em julgado,
posto que o direito creditório, ora discutido, refere-se unicamente à parcela do
tributo não questionada judicialmente.

E reitero, negar o direito ao aproveitamento sob o argumento de existência de ação
judicial em que se discute parcela adicional do tributo devido, seria impor restrição
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903785/2013-13
9
desproporcional a um contribuinte e, de certa forma, lhe impedir ou desestimular o livre direito de
questionar no judiciário parcela que entende devida exercendo direito de depósito judicial
assegurado por lei.
No caso particular, ainda existe mais um ponto a ser analisado, os valores
depositados judicialmente eram repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do
Tesouro Nacional desde o prazo de recolhimento dos tributos, nos termos do artigo 1o, §2o da Lei
no 9.703/98, de forma que seria ainda mais irrazoável e desproporcional impedir o
aproveitamento de eventual saldo negativo sobre a parcela incontroversa.
Assim, por tais fundamentos já encaminharia meu voto por dar provimento ao
Recurso do Contribuinte.
Entretanto, ponto adicional relevante foi trazido em sede recursal no processo
16682.901724/2014-94, o contribuinte restou vencido no MS 2008.51.01.028018-0, cujo trânsito
em julgado se deu em 25/02/2019 e a integralidade dos depósitos foram convertidos
definitivamente em renda para a União. Tais fatos restam comprovados através dos documentos
do no referido Recurso Voluntário já apreciado por este colegiado.
Desta feita, mesmo tal argumento trazido pela DRJ restaria ultrapassado ou
prejudicado.
E nem que se alegasse que o trânsito em julgado ocorreu após a apresentação do
PER/DCOMP, fundamento que seria uma verdadeira inovação mas que, ao mesmo tempo entendo
que não afastaria o direito da Recorrente.
Isto porque, ao se negar o direito do contribuinte com base em tal fundamento,
além de acarretar em uma dupla exigência do mesmo crédito (que desde os depósitos já estavam
em conta do Tesouro) e, em última análise, forçá-lo a buscar seu direito pela via judicial, o que
está em descompasso com um dos objetos da existência do processo administrativo fiscal, evitar a
judicialização de demandas tributárias.
Esta TO já analisou esse ponto no Acórdão 1401-003.621, que recebeu a seguinte
ementa:

COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO EM
QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE OS
DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À
FORMA.
Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido
após formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram
integralmente depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903785/2013-13
10
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor
ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal
reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda
contra o Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.

Assim, por qualquer que seja o fundamento, entendo assistir razão à Recorrente e
voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para o fim de reconhecer o Saldo
Negativo de CSLL, relativo ao ano calendário de 2010, pleiteado no presente processo, no valor
originário de R$ 946.540,00, devendo serem homologadas as compensações pleiteadas até o limite
do direito creditório disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 570
DF CARF MF
Original